Tribunal: TJBA
Processo: 8077310-91.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8077310-91.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: THERESINHA NASCIMENTO BANDEIRA Advogados: JOÃO DANIEL PASSOS (OAB: BA 42.216-A) E FREDERICO GENTIL BOMFIM (OAB: BA 51.823-A) AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FEITO AFORADO NA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DESTA CAPITAL, ONDE OCORREU A DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA A SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INSURGÊNCIA. ACOLHIMENTO. JURIDICIDADE DA MEDIDA, EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO ADOTADO PELO STF, NA QUESTÃO DE ORDEM, NA PETIÇÃO N. 6076. PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL. FORO DO DOMICÍLIO DO BENEFICIÁRIO. TEMA 480, DO STJ. DECISÃO. MODIFICAÇÃO. RECURSO. PROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8077310-91.2024.8.05.0000, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.